Tribunal: TJSP
Processo: 2383747-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo Regimental. Habeas Corpus. Indeferimento Monocrático. Prisão Domiciliar. Recurso não provido. A decisão monocrática foi mantida, pois o habeas corpus não é o remédio constitucional adequado para substituir a via procedimental ou recurso próprio, sendo cabível agravo em execução penal conforme art. 197 da LEP. O agravo regimental não apresenta elementos novos que justifiquem a reforma da

Ementa:
Agravo Regimental. Habeas Corpus. Indeferimento Monocrático. Prisão Domiciliar. Recurso não provido. A decisão monocrática foi mantida, pois o habeas corpus não é o remédio constitucional adequado para substituir a via procedimental ou recurso próprio, sendo cabível agravo em execução penal conforme art. 197 da LEP. O agravo regimental não apresenta elementos novos que justifiquem a reforma da decisão monocrática. Recurso não provido.